Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-07.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PREJUÍZO AO ERÁRIO. Objeto. Descumprimento da lei orçamentária. Pagamento de precatórios em montante inferior à previsão orçamentária. Rejeição das contas de 2012 pelo Tribunal de Contas considera a insuficiência do pagamento previsto de precatórios. Postergação da dívida para o próximo exercício

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PREJUÍZO AO ERÁRIO. Objeto. Descumprimento da lei orçamentária. Pagamento de precatórios em montante inferior à previsão orçamentária. Rejeição das contas de 2012 pelo Tribunal de Contas considera a insuficiência do pagamento previsto de precatórios. Postergação da dívida para o próximo exercício na forma de restos a pagar. A sentença de procedência que reconhece a improbidade considera a vulneração do princípio da boa execução orçamentária pelo prefeito. Provimento judicial condenou o réu ao ressarcimento de danos causados ao erário a despeito da inexistência de formulação do pedido de reembolso de lesão ao erário pelo Ministério Público. Ausência de elementos evidenciando que a verba foi destinada para finalidade estranha às demandas de ordem pública. Não identificação de provas de perda patrimonial do Município. Insubsistência da condenação por ato de improbidade tipificado no art. 10 da LIA.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Imputação genérica embasada no art. 11 da LIA. Alteração promovida pela Lei Federal 14.230/21 da natureza do rol do art. 11 de exemplificativo para taxativo. Superveniência do Tema 1199 no qual o Supremo não se debruçou especificamente sobre a questão do rol do art. 11 da LIA. A análise do item 3 do tema permite concluir pela retroatividade benéfica das normas sancionadoras do direito administrativo em relação aos atos de improbidade não transitados em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Insubsistência de fundamento legal para a condenação. Não enquadramento da conduta associada à violação de princípios orçamentários e falta de execução orçamentária dentre os incisos do rol taxativo do art. 11 da LIA. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.